Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702339-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA TAMAROZZI MAMEDE, RICARDO CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0713393-78.2020.8.07.0001, movido por MARIA DE FATIMA TAMAROZZI MAMEDE e RICARDO CORREA, rejeitou a impugnação oferecida pela agravante e homologou os cálculos da Contadoria de ID 77888719, pelos quais apurado débito remanescente correspondente a R$185.187,88 (ID 79547058, origem). Em suas razões (ID 22702131), a agravante afirma que os cálculos homologados pelo decisum combatido guardam discrepâncias quanto à taxa de administração, à diferença de reserva matemática e à apuração da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, impugnando os valores tomados em apreço. Assinala, ainda, inconsistências relacionadas aos fatores de atualização monetária adotados para a correção da diferença de resgate e à data utilizada como marco inicial de fluência dos juros de mora, impugnando igualmente os respectivos cálculos. Sustenta, ao fim, que a homologação do quantum discutido em patamares majorados favorece o enriquecimento ilícito da parte agravada, o que sobreleva o descabimento da rejeição de sua impugnação. Requer, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que a parte exequente corrija os equívocos apontados nas impugnações ofertadas, amoldando seus cálculos aos estritos termos da decisão exequenda. Preparo efetuado (ID 22702134). O processo foi inicialmente distribuído ao Gabinete do eminente Desembargador Ângelo Passareli que, verificando a prevenção, determinou a redistribuição dos presentes autos (ID 22745546). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria, segundo os quais apurado débito remanescente correspondente a R$185.187,88 (cento e oitenta e cinco mil e cento e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Inicialmente, revela-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. Isso porque o artigo 932, III, do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, anteriormente à guerreada decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento n.o 0743227-32.2020.8.07.0000 abrangendo temas realentados no presente recurso – tais como a alegação de que não foram compensados os valores percebidos como “Renda Certa”, oriundos “Diferença de Reserva Matemática – DRM” e de que houve equívoco na data utilizada como marco inicial de fluência dos juros de mora. Em sequência, sobreveio o acórdão n.o 1307994, proferido por esta Turma, de minha Relatoria, tratando expressamente das questões ventiladas acima. Resta, portanto, configurada a preclusão consumativa quanto aos temas debatidos no citado recurso, inviabilizando o conhecimento do presente agravo nos pontos coincidentes. Passo, então, à análise do recurso nos pontos passíveis de conhecimento, quais sejam: dedução do valor da taxa de administração prevista no regulamento do plano de benefícios; apuração da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC (ressalte-se que a inclusão das penalidades foi matéria do recurso precedente) e índice de correção das diferenças dos resgates empregados pela Contadoria do Juízo. Nestes aspectos, em análise perfunctória da questão, embora verifique a urgência do pleito, porquanto já determinada aos exequentes a indicação de bens à penhora para satisfação do débito remanescente, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Sem extirpar a possibilidade de equívoco nos cálculos ofertados pelo órgão judicial, as alegações da agravante carecem, neste momento, da verossimilhança necessária à concessão do efeito pretendido. Isso porque, ao contrário do consignado quanto à atualização monetária, não se identifica o emprego, pela Contadoria, da variação do INPC para fins de correção das diferenças de resgate. Além disso, não aparenta ter havido o pagamento parcial voluntário no prazo legal que justifique o cálculo da multa conforme o §2o do art. 523 do CPC. Por fim, o título exequendo tampouco aparenta abrigar – ou mesmo tratar – a dedução de taxa administrativa. Sendo assim, ressalvada análise mais acurada quando do julgamento meritório, tenho, por ora, ausente a plausibilidade do direito e, conseguintemente, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Por tais razões, NEGO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator